Tribunal: TJES
Processo: 0906302-52.2001.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0906302-52.2001.8.08.0045
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: AMARILDO MECCA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0906302-52.2001.8.08.0045

RECORRENTE: AMARILDO MECCA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por AMARILDO MECCA, em face de decisão do Juízo da Vara de São Gabriel da Palha-ES, que o pronunciou pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121,
caput
, do Código Penal, perpetrado em face da vítima Marcos Antônio Moreira.

Em suas razões, o Recorrente requereu sua impronúncia, sustentando não haver indícios suficientes de autoria delitiva.

Tratando-se de pronúncia, sabe-se não ser necessária a certeza quanto à autoria. A prova da materialidade somada aos meros indícios de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

De acordo com a denúncia, em 02 de maio de 2001, por volta das 21:00 horas, na localidade de Córrego do Tesouro, em Vila Valério/ES, nesta jurisdição, o denunciado, portando arma de fogo não apreendida, desferiu disparos contra Marcos Antônio Moreira, causando os ferimentos descritos na laudo de exame cadavérico de fls. 19.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do inquérito de folhas 3-17, laudo de exame cadavérico de fls. 19 e dos depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Em juízo, a testemunha Paulo Sérgio de Meira (folha 125), afirmou que

que pegava no serviço às seis horas da noite, pois trabalhava no secador de café; que a vítima trabalhava com o depoente, mas no dia dos fatos a vítima tinha deixado o serviço às seis horas e o depoente pegou no serviço esse horário; que o depoente no dia dos fatos estava há uns trezentos metros do local do crime; que a vítima chegou a dizer para o depoente que iria no bar; que por volta de umas nove e meia a dez horas o depoente ouviu uns tiros; que logo após os disparos viu o acusado passando próximo ao depoente montado em um cavalo; que antes mesmo de ir até o local ficou sabendo que o acusado havia atirado na vítima; que chegando ao local o depoente ainda viu a vítima caído no chão e o filho da vítima próximo a ele; que no local estava o Wantuil dono do bar, sendo que o bar já estava até fechando; que o depoente conhecia tanto o acusado como a vítima; que acusado e vítima e eram bastante amigos entre eles; que não ficou sabendo o que teria motivado o crime; que nunca mais viu o acusado após os fatos; que na época o acusado era solteiro; que confirma o depoimento de fl. 13

Ainda em juízo (mídia de folha 127), Luiz Cristiano Muller disse que:

Que o fato aconteceu na propriedade do depoente, onde tinha uma barzinho; que chegou logo após os fatos; que o depoente estava chegando da rua quando resolveu passar pelo seu secador de café há uns quinhentos metros do local do fato, sendo que logo ao chegar uma pessoa foi comunicar o fato ao depoente, que se encaminhou para o local; que chegando no local viu a vítima caída no chão ainda com vítima
[sic]
; que em seguida colocou a vítima em seu carro e seguiu para Jaguaré; que chegando no hospital em Jaguaré a vítima foi colocada em um a ambulância e imediatamente levada para São Mateus; que a vítima não chegou a ser atendida, morrendo a caminho do hospital; que a vítima era empregado do depoente; que o depoente ficou sabendo por terceiros que a motivação do crime teria sido por causa do envolvimento da vítima com a sobrinha do acusado; que a vítima era boa pessoa, trabalhador e nunca teve problemas com o depoente; que a vítima na época era casado e tinha filhos; que após os fatos o acusado nunca mais foi visto; que o depoente conhecia a vítima, mas não tinha amizade com ele; que nunca ouviu falar de confusão envolvendo o acusado; que sabe dizer que tem um irmão do acusado que mora na região, mas o acusado o depoente nunca mais viu; que não sabe dizer sobre alguém que tenha presenciado o crime; que não ouviu dizer se antes dos disparos houve discussão entre acusado e vítima; que confirma o depoimento de fl. 11.

Ainda, a testemunha Vantuil Teixeira esclareceu que:

Que na época estava trabalhando no bar, onde ocorreu o fato; que no dia estava fechando o bar; que antes dos fatos acusado e vítima estava dentro do bar, mas nada aconteceu; que o fato aconteceu do lado de fora do bar, quando o depoente ouviu os disparos; que antes dos disparos o depoente no ouviu discussão entre acusado e vítima; que após os fatos o depoente ouviu de terceiros que a motivação do crime teria sido por causa de mulher; que acusado e vítima eram amigos; que não sabia que o acusado tinha arma; que confirma o depoimento de fl. 15

Ou seja, os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria quanto aos crimes de homicídio aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Assim sendo, em conformidade com o entendimento da PGJ, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.